Tribunal: TJMT
Processo: 1012394-13.2023.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1012394-13.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ADICIONAL DE PERICULOSIDADE]

RELATOR:
EXMO.SR. DR
.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
D
R
. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
EXMO. SR.
D
R
. EDSON DIAS REIS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ELIABE PRATES BOA SORTE - CPF: 022.177.071-24 (APELADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. VEDAÇÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO
MTE .
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto pelo município contra a sentença que reconheceu o direito de servidor público ao adicional de periculosidade, na fração de 30% sobre o vencimento base, e determinou o pagamento retroativo dos últimos cinco anos.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público, na função de vigilante, faz jus ao adicional de periculosidade, à luz da legislação vigente, e da ausência de norma regulamentadora específica.

3. A legislação municipal aplicável não prevê regulamentação específica para o adicional de periculosidade aos servidores públicos na função de vigilância, ao contrário, veda a sua concessão, sendo necessário tal requisito para a concessão do benefício.

4. A jurisprudência deste Tribunal reafirma o entendimento de que a ausência de norma regulamentadora inviabiliza o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade para servidores estaduais em funções de vigilância.

5. A Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, amparado pela CLT, não se aplica aos servidores públicos, uma vez que estes são regidos por um regime jurídico próprio, nos termos do art. 39, da CF.

6. Recurso de apelação provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. D
R
.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança n° 1012394-13.2023.811.0041, proposta por
ELIABE PRATES BOA SORTE
, julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar o ente público ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento), bem como pagamento retroativo desde 05/04/2018, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, aplicando juros e correção monetária nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Nas razões recursais (Id. 196217232) o Município de Cuiabá alega que o Apelado não pode ser considerado como vigilante, pois se trata apenas de nomenclatura relacionada à ocupação do Apelado, que a legislação municipal veda o recebimento de acréscimo de qualquer gratificação ou adicional.

Argumenta, ainda, violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes, que não é possível ao Poder Judiciário aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob o fundamento de isonomia, pois não tem função legislativa.

Sustenta ainda ofensa à autonomia do ente federativo (art. 18 da Constituição Federal).

Contrarrazões apresentadas no Id. 196217235.

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 196653198).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(
RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Como restou consignado no relatório, cuida-se do
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança n° 1012394-13.2023.811.0041, proposta por
ELIABE PRATES BOA SORTE
, julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar o ente público ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento), bem como pagamento retroativo desde 05/04/2018, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, aplicando juros e correção monetária nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

.

Na origem, foi proposta por servidor a ação objetivando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de periculosidade, por prestar serviços de Vigilância na rede pública estadual, desde 11/04/2016, sem a contraprestação inerente ao referido adicional.

O Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, sendo que a função desempenhada pelo Apelado, em vista da função exercida, qual seja, vigia, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16.

Veja-se:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES

DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

A jurisprudência deste Sodalício é pacífica acerca da matéria, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA – ATIVIDADE DE RISCO – ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NORMA REGULAMENTADORA 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigia o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida, por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego
.

(N.U 1069744-16.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/7/2023,
Publicado
no DJE 21/7/2023).

SERVIDOR MUNICIPAL – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1º DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao servidor público municipal que exerce cargo de vigilante o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial.

(N.U 1071999-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/7/2023,
Publicado
no DJE 14/7/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1º DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ocupando o cargo público de técnico em manutenção e infraestrutura, na função de vigilante, a Recorrente faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao art. 193, § 1º da CLT, ante a omissão legislativa do Município. Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004059-28.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORÃES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/6/2023,
Publicado
no DJE 15/6/2023)

No tocante à ausência de legislação local específica que complemente a respectiva norma legislativa, entendo ser cabível o preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

Portanto, não há dúvidas que, faz
jus
a Recorrida ao adicional de periculosidade perquirido, devendo este obedecer ao item 16.2 da NR-16 do MTE, da qual fixa no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário, vez que ausente norma estadual que disponha ao contrário.

Ademais, a Apelada exerce o cargo de Técnico de Manutenção da Infraestrutura, na função de vigilante, conforme se infere das fichas financeiros e holerites acostados nos
Id’s
. 196217194
à
196217212 cuja atribuição (dentre outras) está a de realizar atividade de vigilância, conforme art. 3º, VI, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010 (Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação), que assim está disposto:

Art. 3º
A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (oito) cargos, quais sejam:

(...)

VI -
técnico
em Manutenção e Infraestrutura: composto de atribuições inerentes às atividades de vigilância, limpeza, condutor de veículos, apoio na preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infraestrutura.

Portanto, não há dúvidas que, faz
jus
a Recorrida ao adicional de periculosidade perquirido, devendo este obedecer ao item 16.2 da NR-16 do MTE, da qual fixa no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário, vez que ausente norma Estadual/Municipal que disponha ao contrário.

Ante o exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. D
R
.
EDSON DIAS REIS
(
1º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista

EM
10

DE
SETEMBRO
DE 2024:

ADIADO A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO
1º
VOGAL (D
R
.
EDSON DIAS REIS
), APÓS O VOTO DO RELATOR QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
A 2ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

O caso
sub judice
, trata-se da questão que a parte autora exerce a função de vigilância e não vem recebendo o adicional de periculosidade.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia,
tenho que
assiste
razão à parte apelante.

Com efeito, é certo que Administração Pública só pode atuar conforme a lei, em respeito a um dos princípios fundamentais do Direito Público, isto é, o princípio da legalidade.

Assim, todas as ações e decisões dos agentes públicos devem estar estritamente vinculadas ao que está previamente estabelecido em normas jurídicas.

Portanto, para que seja concedido o referido direito (adicional de periculosidade) é necessário que esteja devidamente previsto e regulamentado em lei.

No caso, a parte autora é servidora do município e exerce o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, na função de vigia.

A Constituição Federal em seu artigo 7º, III, reconhece o direito os trabalhadores urbanos e rurais o direito adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas,
na forma da lei
.

Assim, é necessária a regulamentação do adicional de periculosidade para sua concessão.

Por sua vez, o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Cuiabá veda expressamente a concessão adicional de periculosidade (Lei Complementar nº 93/2003), como se vê:

Art.
192

Ficam
extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei
, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade,
periculosidade
ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal,
previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiab
á.

Partindo dessas premissas, diante da vedação e da ausência de norma regulamentadora, não há como reconhecer o direito ao adicional de periculosidade.

Nesse sentido, é o entendimento recente adotado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA — APOIO ADMINISTRATIVO
EDUCACIONAL —
FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DE ESCOLA ESTADUAL — ADICIONAL DE PERICULOSIDADE — AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os servidores vigilantes da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso, submetidos ao regime estatutário, não fazem jus ao adicional de periculosidade, ante a ausência de norma regulamentadora
.

(N.U 1012158-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (PERFIL: VIGILÂNCIA) – ATIVIDADE DE VIGIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DE VIGILANTE – ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 4/1990 – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA A INCLUIR A ATIVIDADE DE VIGIA – RECURSO PROVIDO.

1. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condiz com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, que é de defender o patrimônio, com exposição à atividade nociva que coloca em risco a integridade física do servidor, a exemplo da atividade policial, pois se assemelham às de vigia, cuja função é zelar.

2. O art. 87 da Lei Complementar estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, cuida-se de norma de eficácia limitada.

3. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

4. Recurso provido.

(N.U 1004269-92.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 30/07/2024)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — VIGILANTE — SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — REDE ESTADUAL DE ENSINO — REGIME ESTATUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE — AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA — RECURSO PROVIDO.

Os servidores vigilantes da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso, submetidos ao regime estatutário, não fazem jus ao adicional de periculosidade, ante a ausência de norma regulamentadora.

Logo, incabível a aplicação da Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, que regulamenta as atividades e operações perigosas, visto que o servidor não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

(N.U 1023396-97.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO DE VIDA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 87, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 – ADICIONAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O adicional de periculosidade só é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em atividade com risco de vida, conforme disposição do artigo 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/90. Não havendo demonstração que as atividades habituais do servidor possuem risco de vida, incabível o adicional de periculosidade.

(N.U 1000020-47.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

Por fim, no tocante a aplicação da Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, é certo que a CLT não se aplica aos servidores públicos, uma vez que estes são regidos por um regime jurídico próprio, nos termos do art. 39, da CF.

Ante o exposto, peço vênia ao Douto Relator, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, ressaltando o benefício da justiça gratuita concedida.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Retifico o meu voto para aderir integralmente ao voto do Dr. Edson Dias Reis.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024